Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708900-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há notícia de que a Autora foi informada do agendamento da cirurgia para outubro. Intime-se a Autora, via telefone/whatsapp, bem como a Defensoria Pública do agendamento. Após, retorne concluso para voto. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora